Tribunal: TJDFT
Processo: 0718868-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 STF. APLICAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a sentença prolatada não deve prosperar, tendo em vista que execução tem por objetivo a cobrança de multas/astreintes arbitradas pelo Juízo após o trânsito em julgado da sentença, devido o não cumprimento pelos Réus da obrigação de fazer imposta pela sentença de 07/04/2003. Afirma que o prazo prescricional para a execução das astreintes deve ter seu início a partir do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, ocorrida em abril de 2014. Requer a reforma da sentença e retorno dos autos à origem para a retomada dos atos executórios.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18297998 e 18297999). Contrarrazões não apresentadas (ID 18298007).
3. Descabe o argumento ventilado pela parte recorrente de que o prazo prescricional somente teria início a partir do efetivo cumprimento da obrigação de fazer, ocorrida em abril de 2014, sobretudo porque, quando operado o trânsito em julgado da sentença em 24/04/2003, aperfeiçoou-se o título executivo judicial, viabilizando, assim, o exercício da pretensão executiva.
4. Não remanesce dúvidas de que operando o trânsito em julgado, inicia-se, de imediato, a fluição do prazo prescricional para aviamento da execução, na exatidão do princípio da actio nata (CC, art. 189), que se opera no mesmo prazo da ação (STF, Súmula 150), cujo termo inicial é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado, pois desde então o credor está revestido de lastro para exercitar a pretensão executória que o assiste e não pode sobejar situação de direito estabelecida de forma indefinida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.